Tribunal: TJDFT
Processo: 0709354-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS SUPERIORES AO PATAMAR DEFINIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A declaração de hipossuficiência formulada pela parte reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme o disposto no art. 99, parágrafo 2o, e no art. 100, ambos do CPC.
2. A Constituição da República, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório.
3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas.
4. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia tem-se por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel".
5. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a mencionado limite. Além disso, a parte não demonstra possuir despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários, não sendo possível inferir a sua hipossuficiência.
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.